Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0702651-21.2025.8.07.0000 V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído em favor de KERISON ALVES DE LIMA, apontando como autoridade coatora “a Vara de Execuções Penais (VEP/DF)”, por alegada omissão na análise de pedido de progressão de regime do condenado. Alega, em síntese, que o paciente implementou os requisitos objetivo e subjetivo para progressão ao regime semiaberto, tendo atingido o requisito objetivo em 03/01/2025, mas que o incidente processual foi remetido erroneamente ao Ministério Público, uma vez que já havia sido intimado anteriormente, o que ensejaria, no seu entender, preclusão. Defende que “o reeducando não pode ser prejudicado com nova abertura de prazo se todos os requisitos já foram preenchidos, e se a Promotora já teve o prazo legal para realizar a devida manifestação. Rememore-se: ele deveria progredir desde 03.01.2025”. Requer, então, “em caráter liminar, que o Juízo a quo atribua prioridade à tramitação da progressão de regime, decidindo-o no prazo fixado”. Anotada distribuição por sorteio. Por decisão de Id 68234858, determinou-se a emenda da inicial para que o advogado impetrante esclarecesse qual seria o ato coator a justificar a competência do Tribunal para processar e julgar o writ, conforme previsto no art. 27, III, do RITJDFT. Por petição de Id 68243109, o impetrante afirmou que “duplo é o motivo da impetração: o ato omissivo referente à alegação de demora da VEP/DF em encerrar o incidente em voga, e o ato comissivo referente a negar a conclusão dos autos para dispensa da manifestação do MPDFT ante a preclusão, e renovar o referido prazo sem qualquer previsão legal ou determinação judicial.” É o breve relatório. DECIDO. O habeas corpus padece de interesse de agir. Não houve decisão de magistrado de primeiro grau que justifique a impetração de habeas corpus perante este Tribunal, conforme previsto claramente no art. 27, III, do RITJDFT. Com efeito, o incidente de pedido de progressão de regime sequer foi concluso para apreciação, já que enviado previamente para manifestação obrigatória do Ministério Público, onde, segundo consta, permanecem os autos. Assim sendo, não há se falar em decisão ou mesmo omissão de juiz de primeiro grau, que aliás não pode sequer ser identificado justamente porque os autos ainda não foram conclusos, estando o procedimento em curso para intervenção prévia obrigatória do MPDFT. Menos ainda há se cogitar de ato comissivo de juiz de primeiro grau consistente em “negar a conclusão dos autos para dispensa da manifestação do MPDFT ante a preclusão, e renovar o referido prazo sem qualquer previsão legal ou determinação judicial”, uma vez que tal ato foi praticado pela serventia, tratando-se de ato meramente ordinatório (art. 203, §4o, CPC) realizado de ofício por servidor, sem participação de autoridade judiciária, conforme demonstra a certidão de Id 68194835, pág. 4. Desse modo, estando o incidente na origem tramitando regularmente, e não ficando demonstrada a existência de ato coator praticado por juiz de primeiro grau que justifique a competência desse Tribunal, o writ não merece seguimento. Destarte, ausente ato coator que justifique a impetração do writ, resta manifesta a falta de interesse de agir, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após, arquive-se. Desembargador Jesuino Rissato Relator